Tribunal: TJBA
Processo: 0511982-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511982-14.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA SEARA LOBO

APELADO: ALDACI DADA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INDEVIDA COBRANÇA DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica para exigir o pagamento de fatura decorrente de suposto consumo irregular de energia, identificado em inspeção técnica unilateral. Reconvenção extinta e ação principal julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária observou os requisitos da ANEEL para caracterização da irregularidade e cobrança de consumo não registrado; e (ii) saber se a consumidora pode ser responsabilizada por suposta fraude não comprovada no medidor de energia elétrica.

III. Razões de decidir

A perícia judicial realizada nos autos conexos concluiu pela ausência de observância, por parte da concessionária, aos procedimentos exigidos pela ANEEL para caracterização da irregularidade, inexistindo prova suficiente da autoria da fraude.

É inválida a cobrança fundada exclusivamente em inspeção unilateral e na emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem prova técnica independente e sem garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

O STJ tem jurisprudência no sentido de que não se presume a autoria da fraude pelo consumidor apenas por ser depositário do medidor, cabendo à concessionária o ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança por consumo irregular de energia elétrica exige prova da fraude e da autoria, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. É inválido o débito apurado exclusivamente com base em inspeção unilateral realizada pela concessionária”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; Resolução ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, AI 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511982-14.2015.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada ALDACI DADA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA